Tribunal: TJBA
Processo: 8060611-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8060611-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: CARLOS HENRIQUE RIOS e outros Advogado(s): MARIANA DIAS DA SILVA IMPETRADO: Vara dos Feitos Relativos a Organização Criminosa de Salvador Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE RECOLHIMENTO. CONDICIONAMENTO À PRISÃO. ARTIGO 105 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. LEGALIDADE. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. Caso em exame Habeas Corpus impetrado em favor de Paciente condenado à pena total de 16 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. A Defesa insurge-se contra decisão do Juízo de origem que condicionou a expedição da carta de guia de execução provisória ao prévio cumprimento do mandado de prisão. Alega-se constrangimento ilegal sob o fundamento de que o tempo de prisão cautelar e domiciliar cumprido anteriormente permitiria a imediata progressão de regime, tornando desnecessário o recolhimento ao cárcere. Liminar deferida anteriormente por Relator Substituto. Julgamento de mérito pelo Colegiado visando à cassação da medida precária. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é legalmente possível a expedição de guia de recolhimento, provisória ou definitiva, para dar início à execução penal de condenado em regime fechado que se encontra solto ou foragido, independentemente do cumprimento do mandado de prisão, para fins de análise de detração e progressão de regime. III. Razões de decidir O artigo 105 da Lei de Execução Penal estabelece norma cogente ao dispor que a guia de recolhimento para a execução penal será expedida "quando o réu estiver preso". A interpretação sistemática do ordenamento jurídico, corroborada pelo artigo 674 do Código de Processo Penal e pela Resolução nº 113 do CNJ, vincula o início da competência do Juízo da Execução Penal à efetiva privação da liberdade do condenado, inexistindo no sistema pátrio a figura da "execução penal virtual" para quem se furta à aplicação da lei. A situação de liberdade do Paciente decorre do não cumprimento de mandado de prisão expedido por força de sentença condenatória confirmada em segundo grau. O Poder Judiciário não pode franquear o início da execução penal, com análise antecipada de benefícios como a detração e a progressão, a quem descumpre a ordem inicial de segregação. A pretensão de discutir regime prisional sem a prévia submissão ao cárcere subverte a ordem processual e desprestigia a autoridade da coisa julgada (ainda que provisória), incentivando a evasão e a impunidade. A análise da detração penal e dos requisitos subjetivos e objetivos para a progressão de regime são matérias de competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, cuja jurisdição se inaugura apenas com a prisão e a consequente expedição da guia. A antecipação dessa análise na via estreita do Habeas Corpus é inviável, mormente quando demanda exame aprofundado do histórico prisional e do comportamento do apenado. A elevada periculosidade concreta do agente, evidenciada pela posição de liderança em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecentes em larga escala e com uso de armamento pesado, reforça a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere para o regular início da execução da pena em regime fechado, afastando a aplicação de entendimentos jurisprudenciais excepcionais voltados a crimes de menor potencial ofensivo ou a situações de regime inicial diverso do fechado. IV. Dispositivo e tese Ordem denegada, com cassação da liminar anteriormente deferida. Tese de julgamento: "A expedição da guia de recolhimento para o início da execução penal, provisória ou definitiva, depende da prévia prisão do condenado, nos termos do artigo 105 da Lei de Execução Penal, sendo incabível a inauguração da competência do Juízo da Execução em favor de réu foragido ou que não se apresentou para o cumprimento de pena em regime inicial fechado." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8060611-88.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figura como Impetrante a advogada Mariana Dias da Silva e como Paciente CARLOS HENRIQUE RIOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus, CASSANDO A LIMINAR anteriormente deferida, nos termos do voto do Relator.